Tribunal: TJDFT
Processo: 0000150-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No processo: 0000150-74.2021.8.07.0001 RECORRENTE: WILLER TOMAZ DE SOUZA RECORRIDOS: LUCAS DE MORAES CASSIANO SANT ANNA, GLAUCIA MARA COELHO, JOSE ALEXANDRE FERREIRA SANCHES, GUSTAVO HIROSHI NAKATA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Em atenção à petição de ID 43265948, registra-se que o acórdão referente ao julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 00000150-74.2021.8.07.0001 já foi lavrado sob o número 1656720, conforme documento juntado no ID 43221307. Nos termos dispostos no artigo 128, §1o, do Regimente Interno deste Tribunal de Justiça, é vedada a disponibilização das notas taquigráficas, já que estas se tratam de atos internos administrativos para orientação dos magistrados na confecção do acórdão. No caso, contudo, sequer houve o registro do julgamento em notas taquigráficas, pois os julgadores lançaram seus votos no sistema PJE, de forma escrita, o acórdão já foi assinado e disponibilizado para as partes. Por oportuno, confira-se o disposto na norma regimental quanto às decisões e notas taquigráficas: Art. 128. As decisões serão lavradas pelo relator em forma de acórdão, do qual constarão a espécie e o número do feito, os nomes das partes e dos desembargadores que votaram, a ementa, o relatório e os votos com as conclusões e os fundamentos da decisão. § 7o Nos processos que tramitam em segredo de justiça, os nomes das partes serão abreviados no relatório, no voto e na ementa. § 1o As notas taquigráficas serão revisadas e incluídas no voto no prazo regimental, vedada a sua disponibilização. § 2o O acórdão terá ementa que conterá os princípios jurídicos que orientaram a decisão. § 3o Em caso de divergência, os votos prevalecerão em face da ementa. § 4o O relatório constará do acórdão independentemente do seu prévio lançamento nos autos. § 5o Na elaboração de acórdãos e de documentos da atividade judiciária, deverão ser observados os padrões técnicos adotados pelo Tribunal. § 6o Em caso de inobservância do disposto no § 5o, os acórdãos ou os documentos retornarão à origem para adequação. 2. Diante do exposto, indefiro o pedido de acesso às notas taquigráficas, até porque inexistentes. 3. Intime-se a Defesa do inteiro teor do acórdão de ID 43221307 e do presente despacho. Cumpra-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.